Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda muito superior, benefício que deve ser revogado.
2. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais por má-gestão na administração do imóvel locado demanda efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito ou abuso de direito. 2.1. Falta de certidões negativas de processos judiciais do futuro locatário não indicam, por si só, conduta negligente das administradoras do imóvel que consultaram o nome do locatário no SPC/SERASA, seus documentos pessoais e declaração de imposto de renda. 2.2. Termo inicial de vistoria do imóvel assinado pelo locatário em 19.02.2018 (ID 40590170, p. 30-48). Conforme contrato de administração do imóvel, as rés/reconvintes tinham poderes para celebrar o termo de vistoria, desnecessária a assinatura da locadora no referido termo. A mera impugnação genérica de documentos não afasta necessidade da instauração do incidente de falsidade (artigo 430 e seguintes do CPC). 2.3 Não é possível extrair dos autos a conclusão de que, desde o momento das tratativas iniciais da locação, intermediadas pelas rés/reconvintes, as administradoras tinham conhecimento da futura utilização do imóvel pela cunhada do locatário. 2.4. Se não foi demonstrada violação dos deveres contratuais das administradoras do imóvel, nem o nexo causal entre os alegados danos materiais, incabível responsabilização por ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), razão de dever ser mantida a conclusão contida em sentença: inviabilidade de indenização por danos materiais.
3. Ajuizamento de ação, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado; hipótese em que não comprovado abuso do direito de ação, destacando-se que meras alegações de má-gestão das rés no bojo do processo não configuram ato ilícito passível de indenização, notadamente pela possibilidade de contestação e produção de provas.
4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da autora/reconvinte desprovido. Parcialmente provido o recurso das rés/reconvintes.